Tribunal: TJDFT
Processo: 0003002-30.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Roubo circunstanciado. Emprego de arma de fogo de fabricação caseira. Circunstâncias do crime. Fração de aumento. Confissão espontânea e reincidência. Compensação.
1 – O disparo acidental de arma de fogo caseira –-, em local habitado e próximo à vítima justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime de roubo. Extrapolam as previstas no tipo penal.
2 – O e. STJ tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável.
3 – Consoante entendimento do e. STJ firmado em julgamento submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/73, a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, igualmente preponderantes, compensam-se.
4 – A redução da pena por circunstância atenuante em fração superior a 1/6 – comumente adotada pela jurisprudência – só se admite mediante fundamentação concreta.
5 - Apelação do MP provida em parte. Não provida a do réu.